Tribunal: TJPA
Processo: 0009411-03.2014.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10305 - Gratificações de Atividade
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009411-03.2014.8.14.0005

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JONAS CLEITON LOPES LINHARES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO EXEQUENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que homologou o pedido de desistência formulado por Jonas Cleiton Lopez Linhares no cumprimento de sentença, sem a fixação de honorários advocatícios de sucumbência. O apelante sustenta a obrigatoriedade da condenação do exequente ao pagamento da verba honorária, alegando que a parte deu causa à instauração do cumprimento de sentença com base em acórdão posteriormente rescindido, sendo beneficiária da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é devida a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência quando o exequente desiste do cumprimento de sentença após a rescisão do acórdão que lhe favorecia, e se tal condenação pode ter a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, §1.º, do CPC determina que são devidos honorários advocatícios em cumprimento de sentença, ainda que extinto por desistência, sendo irrelevante a ausência de decisão sobre o mérito do pedido, dada a movimentação processual provocada pela parte exequente.

O princípio da causalidade justifica a condenação do exequente, que deu causa à instauração do cumprimento de sentença ao se valer de acórdão posteriormente declarado inconstitucional na ADI n.º 6321/PA.

A jurisprudência do TJ/PA é no sentido de que a desistência da ação após a citação ou contestação não afasta a condenação em honorários sucumbenciais, conforme o art. 90 do CPC.

O deferimento da gratuidade de justiça não afasta a responsabilidade pela condenação em honorários, mas apenas suspende sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §§2.º e 3.º, do CPC, por até cinco anos ou enquanto perdurar a insuficiência financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É devida a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência quando a parte desiste do cumprimento de sentença que ela própria deu causa, ainda que não haja apreciação do mérito.

A gratuidade de justiça suspende a exigibilidade dos honorários de sucumbência, mas não exime a parte da condenação, nos termos do art. 98, §§2.º e 3.º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §1.º; 90; 98, §§2.º e 3.º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AR 2604 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 06.05.2019, DJe 17.05.2019; TJPA, ApCív n.º 0802732-40.2018.8.14.0028, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 05.12.2022; TJPA, ApCív n.º 0000186-41.2011.8.14.0044, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 15.04.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento a apelação, na forma do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário Virtual realizado no período de 16.06.2025 até 25.06.2025.

Belém/PA, assinatura da data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por

ESTADO DO PARÁ contra a sentença proferida na ação ajuizada pelo apelado

JONAS CLEITON LOPEZ LINHARES, onde houve o acolhimento do pedido de desistência, mas não foram arbitrados honorários advocatícios de sucumbência, ensejando a interposição da apelação sob os seguintes fundamentos:

O CPC determina a condenação do vencido ao paga- mento de honorários ao advogado do vencedor, inclusive em cumprimento de sentença, sem trazer exceção fundamentada em boa-fé processual, na forma do art. 85, §1.º, do CPC, e que o diploma processual civil, quando pretende excepcionar a regra dos honorários sucumbenciais, dispõe expressamente a respeito, tal como, por exemplo, nos casos de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, ex vi art. 85, §7.º, do CPC.

Diz que o Juiz conceder a isenção do pagamento de honorários advocatícios, como o fez, e que deveria impor a condenação a quem de direito, pois defende que, no caso dos autos, claro está que a parte exequente deu causa à instauração do cumprimento de sentença, uma vez que propôs a ação com base em acórdão que veio a ser rescindido.

Afirma que o apelante não deu causa ao processo, pois, além de não poder efetuar qualquer pagamento sem a expedição de precatório judicial, obteve a rescisão do acórdão.

Requer assim seja a apelação conhecida e provida para reformar a sentença recorrida, consoante os fundamentos expostos para arbitrar os honorários omitidos.

As contrarrazões foram opostas no id-

22807941 - Pág. 01/04.

O Ministério Público deixou de emitir parecer por ausência de interesse que justificasse sua intervenção.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrado no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

Analisando os autos, entendo que assiste razão ao inconformismo do apelante. Vejamos:

O apelante insurge-se somente em relação ao capítulo da condenação a honorários advocatícios de sucumbência, que não foram fixados em seu favor, inobstante o cumprimento de sentença tenha iniciado e depois extinto por pedido de desistência do próprio exequente/credor, face o julgamento da ADI N.º 6321/PA.

No caso em espécie, inobstante o trânsito em julgado da sentença favorável ao autor, houve o pedido de desistência, que foi homologada pelo Juízo
a quo
na sentença recorrida, sem que haja vencedor ou vencido no pedido de cumprimento da sentença, mas deve ser observado o disposto no art. 85, §1.º, do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º
São devidos honorários advocatícios
na reconvenção
, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo
, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.”

Assim, forçoso é reconhecer que o autor deu causa a existência do cumprimento de sentença, assim como posterior pedido de desistência.

Nesta linha lógica, há pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, ao se pronunciar sobre a matéria consistente em declaração de inconstitucionalidade e a regra da sucumbência,
in verbis:

“Agravo interno em ação rescisória. 2. Constitucional e Administrativo. 3. Reajuste de proventos concedido com base na Lei 15.150/2005 do Estado de Goiás. Norma declarada inconstitucional pelo STF na ADI 4.639. Modulação de efeitos. Exegese do § 8º do art. 40 da CF. 4. Inovação recursal no agravo interno. Impossibilidade. Precedentes. 5. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. 6. Princípio da dialeticidade. Violação do §1º do art. 1.021 do CPC/2015. Precedentes. Não conhecimento do agravo no ponto. 7.
Honorários advocatícios. Regra da sucumbência. Improcedência.
8. Agravo interno conhecido tão somente quanto à fixação dos honorários sucumbenciais e, nessa parte, não provido. 9. Majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC).”

(AR 2604 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06-05-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103

DIVULG 16-05-2019

PUBLIC 17-05-2019)

Sobre a matéria temos os seguintes julgados do TJ/PA:

“APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO ORDINÁRIA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO APÓS A CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. ART. 90 DO CPC. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

2. Consta nos autos da ação originária que, após a apresentação da contestação, o Apelante requereu a desistência da ação, o que foi anuído pelo Apelado. Desta forma, revela-se adequada a sentença que condenou a parte que desistiu ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, em conformidade com o art. 90 do CPC.

3. Esclareça-se que o disposto no art. 485 § 2º do CPC, aplica-se ao caso de abandono da causa e não à desistência da ação como pretende o Recorrente.

4. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802732-40.2018.8.14.0028 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 05/12/2022 )

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA POSTERIOR À CITAÇÃO. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, homologando a desistência da ação, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência;

2
. Embora não tenha havido embargos à execução, o executado opôs incidente contencioso equivalente (exceção de pré-executividade), de modo, que, mediante o emprego do princípio da causalidade, responde o exequente pelo pagamento da verba honorária, ante a constituição de advogado, pelo executado;

3.
Aplica-se a Súmula 153 do STJ “a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência”;

4.
Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000186-41.2011.8.14.0044 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/04/2024 )

No mesmo sentido, a matéria foi regulamentada no art. 90 do CPC:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.”

No entanto, também verifico que o apelado é beneficiário da gratuidade processual, consoante se verifica do despacho de deferimento proferido no ID-

22807914 - Pág. 2, portanto, vislumbro a necessidade de aplicação das regras do art. 98 e ss do CPC, posto que, inobstante não afastar a responsabilidade pela condenação, condiciona sua exigibilidade a existência de condições, no prazo de 05 anos, na forma do art. 98, §§2.º e 3.º, do CPC.

Ante o exposto, conheço da apelação e dou-lhe parcial provimento para condenar o apelado ao pagamento de honorários de sucumbência, que fixo no percentual de 10% sobre o valor da causa, mas com a exigibilidade suspensa, no prazo legal, consoante o estabelecido no
art. 98, §§2.º e 3.º, do CPC,
nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora registrado no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

Belém, 25/06/2025